Tribunal: TJES
Processo: 0000249-40.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000249-40.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOUISE MISHELE SCARABELI VIDAL CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Consta da denúncia que, na madrugada de 5 de fevereiro de 2024, durante patrulhamento preventivo na Rua Construtor Vitorino Teixeira, região central de Vitória/ES, local conhecido por intenso tráfico de entorpecentes, policiais militares visualizaram uma mulher sentada na calçada, cercada por diversos indivíduos que se dispersaram com a aproximação da viatura. A mulher demonstrou nervosismo e tentou esconder uma bolsa sob o corpo. Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram no interior da referida bolsa 56 pedras de crack, 46 pinos de cocaína, uma bucha de maconha e R$ 88,00 em notas fracionadas, estando as substâncias embaladas para comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Absolvição por insuficiência de provas.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação preliminar e laudo químico toxicológico, além de outros elementos constantes dos autos.

A autoria é confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, os quais relataram que a ré tentou ocultar uma bolsa sob o corpo, dentro da qual foram encontradas drogas embaladas para venda, em local reconhecido por intenso tráfico.

A jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos policiais como prova, sobretudo quando corroborados por outras evidências, como no caso.

Desclassificação da conduta para uso de drogas.
As circunstâncias do flagrante — variedade, quantidade e fracionamento das drogas, localização em zona de tráfico e presença de dinheiro trocado — afastam a hipótese de uso pessoal, nos termos do art. 28, §2º, da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000249-40.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LOUISE MISHELE SCARABELI VIDAL CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO DAS CANDEIAS DE PAULA - ES28492-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
LOUISE MISHELE SCARABELI VIDAL CORRÊA
,
contra a sentença constante no id. 9586080, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, na madrugada do dia 05 de fevereiro de 2024, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na região da Vila Rubim, centro desta capital, especificamente na Rua Construtor Vitorino Teixeira, local reconhecido por intenso tráfico de drogas. Ao passarem pelo local, os policiais visualizaram uma mulher sentada na calçada, cercada por diversos indivíduos, que se dispersaram com a aproximação da viatura.

A mulher, posteriormente identificada como sendo a ora apelante, demonstrou visível nervosismo e tentou esconder algo sob suas nádegas, motivando abordagem policial. Durante a revista pessoal, foi localizada uma bolsa sob ela, no interior da qual foram encontradas
56 pedras de crack, 46 pinos de cocaína e 1 bucha de maconha
, todas embaladas para comercialização, além da quantia de
R$ 88,00 em notas fracionadas
.

Passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

A defesa entende que as provas não são aptas a sustentar a condenação d
a
acusad
a
pelo delito de tráfico de drogas, logo, requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para
o
delito de porte
de drogas para
consumo
próprio (art. 28 da Lei 11.343/06)
.

Analisando os autos, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de apreensão (id 38445790, fl. 13), auto de constatação de natureza e quantidade de drogas (fl. 15), e do laudo químico toxicológico (id 9586079), sem prejuízo da prova oral.

A autoria, da mesma forma, mostra-se inconteste.

A acusada, em seu interrogatório judicial (mídia de id. 9586067), negou a prática delitiva, dizendo-se apenas ser usuária de drogas e que os entorpecentes não lhe pertenciam.

No entanto, a negativa apresentada pela apelante não convence e é facilmente confrontada pelas demais provas.

Os policiais militares responsáveis pela prisão da ré, prestaram declarações firmes e coesas, demonstrando, sem nenhuma dúvida, que ela estava praticando o tráfico de drogas.

O policial
João Raphael Cardoso Repossi
, em juízo (id 44275497), relatou que a recorrente encontrava-se sentada na calçada da Rua Construtor Vitorino Teixeira, conhecida como “Rua da Bosta”, local notoriamente frequentado por traficantes. Narram os autos que a guarnição observou a movimentação de diversos indivíduos em volta da acusada, os quais se dispersaram com a aproximação policial. A apelante, por sua vez, demonstrou visível nervosismo e tentou ocultar uma bolsa sob suas nádegas, sendo a substância ilícita localizada nesta durante a revista. Ressaltou, ainda, que as drogas estavam embaladas e preparadas para comercialização, e que a acusada já era conhecida por frequentar o local.

No mesmo sentido estão as declarações do militar

Lucas Belmont Viana
, que, embora tenha declarado em juízo não se recordar de todos os detalhes da abordagem, confirmou que participou da prisão da ré em posse de expressiva e variada quantidade de drogas, reafirmando a apreensão (id. 44275497).

Ressalta-se que a jurisprudência é pacífica quanto à
idoneidade do depoimento de policiais
na qualidade de testemunhas, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso.

Diante do exposto, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Em relação ao pedido subsidiário, o §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06 estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Consoante o auto de apreensão e os laudos preliminar e definitivo de drogas, a atuação policial culminou na localização de
56 pedras de crack, 46 pinos de cocaína e 1 bucha de maconha
,
além de
R$ 88,00 em cédulas fracionadas
.
Note-se que a variedade de espécies, o fracionamento e o acondicionamento individual das substâncias entorpecentes, a localização em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, bem como a apreensão de dinheiro em notas fracionadas, são todas circunstâncias aptas a indicar a destinação mercantil.

Portanto a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.